Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INALTERABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data do vencimento final contratualmente estabelecido. Precedentes.
II - A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o propósito de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo.
III - A doutrina e jurisprudência orientam que não se verifica a revelia, quando o exequente deixa de se manifestar na ação de embargos à execução.
IV - Nos contratos celebrados com instituições financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, perenizada sob o no 2.170-36/2001 pela EC 21/2001, é lícita a capitalização de juros, sendo tal entendimento sumulado pelo colendo STJ, desde que livremente pactuado.
V – Rejeitada a prejudicial. Negou-se provimento ao recurso.